Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701847-17.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO AIRES DE MELO, ETELVINA MARIA DOS SANTOS AMARAL RECORRIDO: ETELVINA MARIA DOS SANTOS AMARAL, FRANCISCO AIRES DE MELO DECISÃO O recorrente FRANCISCO AIRES DE MELO não requereu a gratuidade de gratuita e nem trouxe os comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Desse modo, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, que efetuou o recolhimento integral e tempestivo do preparo e das custas processuais, em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado. Cabe destacar que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento até a data acima referida, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora